Tribunal: TJPA
Processo: 0814817-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814817-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIVANS CARDOSO DA SILVA

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM RESULTADO GRAVIDEZ. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de EDIVANS CARDOSO DA SILVA, preso preventivamente desde 14/05/2025, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável com resultado gravidez (art. 213, §1º c/c art. 234-A, III, do CP), imputado em processo que tramita na Vara Única da Comarca de Maracanã/PA. A defesa alega ausência de requisitos para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada com fundamento no art. 312 do CPP; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta imputada — estupro de vulnerável com violência física e grave ameaça, resultando em gravidez da vítima de 15 anos — evidenciada por boletim de ocorrência, escuta especializada e laudo sexológico forense.

O modus operandi do crime, envolvendo violência, imobilização e aproveitamento da superioridade física do agente, demonstra periculosidade acentuada e risco à ordem pública, justificando a medida extrema.

O risco à instrução criminal está evidenciado pela conduta posterior do paciente, que teria ameaçado a vítima com intuito de silenciá-la, caracterizando tentativa de obstrução da produção probatória.

As condições pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais.

As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas nem suficientes à gravidade da conduta e aos riscos processuais evidenciados, conforme art. 282, II, do CPP.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser corrigido na via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando evidenciada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e à instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando inadequadas à gravidade do crime e à periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II; 312; 319. CP, arts. 213, §1º e 234-A, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 215.517/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
EDIVANS CARDOSO DA SILVA
, em face de ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0800415-22.2025.8.14.0029, onde lhe é imputada a prática do crime de estupro de vulnerável com resultado gravidez, previsto no artigo 213, §1º c/c artigo 234-A, inciso III, do Código Penal.

A defesa afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde 14/05/2025, em razão de mandado expedido no bojo do referido processo penal, e que teve negado pedido de revogação da prisão pela autoridade apontada como coatora.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis,
como residência fixa e ocupação lícita, além de não possuir antecedentes criminais.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 28516134). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 28619224). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28751654).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

No caso dos autos, o paciente responde a processo pela prática de estupro de vulnerável com resultado gravidez (art. 213, §1º, c/c art. 234-A, III, do CP), imputação extremamente grave, em tese perpetrada contra adolescente de 15 anos, mediante violência e grave ameaça, com emprego de força física, resultando em lesões corporais e posterior gravidez da vítima.

Conforme narrado na exordial acusatória, no dia 6 de outubro de 2024, por volta das 19h30, no município de Maracanã/PA, o paciente, de forma livre e consciente, constrangeu a adolescente ANA CLARA MONTEIRO CARDOSO, à época com 15 anos de idade, a com ele manter conjunção carnal, utilizando-se de violência e grave ameaça. Na ocasião, o réu, aproveitou-se do momento em que a vítima se encontrava sozinha em sua residência, surpreendendo-a e, mediante força física, arrastou-a para o quarto, onde consumou o ato sexual contra a sua vontade. Da violência sexual resultou a gravidez da adolescente.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 28619225), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao
modus operandi
empregado e periculosidade do paciente.

O
fumus commissi delicti
encontra-se evidenciado neste momento processual, com base no boletim de ocorrência, na escuta especializada da vítima e no laudo sexológico forense, que atestou sinais compatíveis com a prática de conjunção carnal e resultado imunológico positivo para gravidez. Ademais, a vítima apontou expressamente o representado como autor do ato delituoso, o que corrobora a verossimilhança da imputação.

O
modus operandi
relatado revela violência física, imobilização da vítima e aproveitamento da superioridade física do agente para a consumação do ato, resultando em gravidez, o que imprime gravidade concreta à conduta e robustece a plausibilidade do relato incriminador.

O
periculum libertatis
faz-se presente, ancorado em elementos objetivos extraídos dos autos. A infração penal em apuração foi supostamente perpetrada em ambiente doméstico, em contexto de proximidade familiar, contra adolescente em condição de vulnerabilidade, ausente qualquer testemunha presencial, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade do agente e acentuado risco à ordem pública.

A brutalidade empregada, com manifesta insensibilidade à integridade física e psíquica da vítima, demonstra desprezo pelos valores jurídicos fundamentais, justificando a segregação cautelar como instrumento de contenção do potencial ofensivo do agente e de preservação do tecido social.

Ademais, os autos revelam que, após a consumação do crime, o paciente teria ameaçado a vítima com o intuito de silenciá-la, conduta que configura tentativa deliberada de obstrução da instrução criminal, com potencial para comprometer a colheita da prova, especialmente a testemunhal, cuja espontaneidade depende de ambiente livre de coações.

Essa ameaça posterior reforça o risco concreto à regularidade do processo penal, tornando plausível a hipótese de que, em liberdade, o representado possa interferir na produção probatória, intimidando vítimas ou testemunhas, ou até mesmo promovendo a ocultação ou destruição de elementos de prova.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ESTUPRO MAJORADO. CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

2. No caso em análise, depreende-se que a determinação da prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, para a garantia da ordem pública, ressaltando, ainda, a gravidade concreta da conduta praticada. Consta dos autos que o agravante, em tese, em um contexto de violência doméstica e, ocasionado por ciúmes, teria efetuado dois disparos de arma de fogo na direção da vítima, além de inúmeras agressões contra a integridade física e psicológica desta, tais como chutes, tapas e socos no rosto, além de ter colocado todos os dedos no ânus e na vagina da ofendida, fazendo com que ocorresse muito sangramento. Não por satisfeito, o agravante tentou ceifar a vida da vítima, somente não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade (e-STJ fl. 116). Tais circunstâncias justificam a prisão, para fins de garantia da ordem pública, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema, o Tribunal estadual sustentou que os crimes foram cometidos em 10 de setembro de 2024, e 05 (cinco) dias depois a prisão preventiva foi decretada. Com efeito, decretada a prisão preventiva, vê-se que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da medida extrema, não existindo, por ora, qualquer mudança na situação fática, de modo (e-STJ fl. que não há nenhuma razão para que a segregação preventiva seja revogada 118). No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que o alegado transcurso de apenas 5 dias da prisão à data do fato, aliado à gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.

5. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.<br>

(AgRg no RHC n. 215.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025